Tribunal: TJSP
Processo: 2135187-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - Decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos correqueridos, até o valor de R$ 237.475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) – Existência de indícios do cometimento de ato de improbidade administrativa – Desnecessidade de demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - Decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos correqueridos, até o valor de R$ 237.475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) – Existência de indícios do cometimento de ato de improbidade administrativa – Desnecessidade de demonstração de perigo especial na demora, conforme entendimento do A. STJ - Decisão mantida.
Recurso desprovido.